Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTÍCIA VENCIDA. PENHORA DE BENS E VALORES DO ESPÓLIO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu o pedido de bloqueio de valores.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Apesar de ter havido referência aos outros dois filhos menores do genitor falecido como “alimentados”, estes não recebem pensão alimentícia do espólio e, portanto, não são credores de alimentos nos autos. Assim, onde consta “outros alimentados”, leia-se “filhos menores”. Erro material corrigido.

4. Não se verifica a ocorrência da obscuridade apontada. O recurso foi decidido nos estritos limites de seus termos e se posicionou acerca da questão trazida à análise judicial, qual seja, a possibilidade de ser penhorada parte do patrimônio do espólio do genitor falecido para pagamento dos alimentos vencidos da parte ora embargante. A questão da necessidade de proteção dos direitos de outros filhos do genitor foi apenas o fundamento para o indeferimento da medida pleiteada. 4.1. Tampouco há contradição no acórdão, no qual foi deixado claro que, a despeito da possibilidade de ser atingido o patrimônio do devedor, o razoável seria aguardar a apuração do seu patrimônio, a fim de não lesar indevidamente os outros filhos, cujas necessidades são presumidas.

5. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

6. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para corrigir erro material.